Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVADA. MAIORIDADE. HABILITAÇÃO EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUTADA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA

1. O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível o levantamento dos valores, oriundos da penhora de parcela dos rendimentos da agravante para o adimplemento de dívida proveniente de execução de prestação de alimentos.

2. Encaixa-se na exceção prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, a penhora de pensão alimentícia recebida pela agravante/executada, por meio de folha de pagamento elaborada pelo órgão ao qual é vinculado seu ex-cônjuge, para adimplemento de prestação alimentícia provisória fixada em favor da agravada/exequente.

3. Tratam os autos principais de execução de alimentos provisórios fixados em favor da exequente/agravada, a serem suportados pela executada/recorrente que alega possuir como única renda a pensão recebida do órgão pagador do ex-cônjuge. Nesse quadro, possível a penhora de valores, encontrados via pesquisa BACENJUD em nome da alimentante. 3.1. Ademais, além da maioridade da parte credora não ser causa que impossibilite a penhora dos valores percebidos pela parte devedora a título de pensão alimentícia, os compromissos financeiros assumidos mensalmente pela agravante, não elide sua responsabilidade pela mantença da exequente, ora agravada.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.